Tribunal: STF
Processo: HC 91681
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM.
   NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE SE ATEVE AO ART. 408 DO CÓDIGO DE
   PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
Não se afigura excessiva, a
   ponto de influenciar os jurados, a linguagem utilizada em
   pronúncia que se atém a expor os motivos do convencimento do juiz
   acerca da materialidade e da presença de indícios da autoria.
A
   apreciação fundamentada das circunstâncias que compõem o tipo
   penal incriminador, ademais, é necessária para precisar o
   dispositivo penal pelo qual o réu deve responder perante o
   tribunal do júri.
Ao contrário do enfatizado na inicial, o
   magistrado foi prudente e comedido, chegando a registrar que a
   "perícia realizada pouco esclarece sobre o fato", bem como que
   não poderia "afirmar que o acusado tenha prestado informações
   mentirosas" e, ainda, que "não houve testemunhas presentes no ato
   dos disparos".
Ordem denegada, porquanto a decisão atacada se
   ateve ao disposto no art. 408 do Código de Processo Penal.